Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019901-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALCINA FERREIRA FURTADO - CPF: 063.945.071-72 (RECORRENTE), ANNE KAROLINE GONCALVES LIN - CPF: 031.723.161-81 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1019901-19.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrida(s):

Alcina Ferreira Furtado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DO VOO POR ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. VIGÊNCIA DA LEI 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme preleciona o artigo 373, inciso I do CPC vigente.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
”.

No caso concreto, a Reclamante adquiriu passagem aérea da empresa reclamada, para retorno de Boa Vista/RR para Cuiabá/MT, em 28/04/2021, às 14hs20min, no entanto, houve o cancelamento e a Autora foi realocada para o voo do dia 30/04/2021, as 15hs, o que lhe gerou diversos transtornos.

Da análise dos autos e da narrativa constante na petição inicial – onde a autora informa que ao chegar à cidade de Boa Vista/RR foi comunicada da alteração do voo -, situação que demonstra que a comunicação foi realizada com antecedência acima das 72 (setenta e duas) horas, conforme estabelece o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC,
verbis
:

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Em relação ao dano moral, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3a Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/11/2018 (Info 638)

(...) 5
. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7.
Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável
.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)

Este também é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM - CANCELAMENTO DO VOO DE RETORNO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, resta incontroverso que a alteração/cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018918-20.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOTEL – CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19 – CASO FORTUITO – ATO ILÍCITO AFASTADO - QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – REEMBOLSO DENTRO DO PRAZO DA LEI 14.046/2020 – DANO MATERIAL INOCRRENTE -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o vendedor dentro da esteira de solidariedade do artigo 14 do CDC, inexiste se falar em ilegitimidade passiva, de onde rejeitada a preliminar.

Cancelamento de voo derivado da PANDEMIA COVID-19, permissivo dentro da Lei 14.406/2020, ausência do dever de restituição fora das hipóteses e prazos legais. Devolução de valores dentro do prazo legal, ausência de dano moral, derivado do adiamento.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1041293-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
, Turma Recursal Única, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 -
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DIREITO À REMARCAÇÃO DA PASSAGEM AÉREA, OBSERVADO O DISPOSTO NA LEI No 14.034/20 - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1045226-30.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS APÓS CANCELAMENTO DO VOO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – CANCELAMENTO DURANTE A PANDEMIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM A LEI N. 14.034/2020 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVOS PREJUÍZOS AO CONSUMIDOR – EXIGÊNCIA DO ART. 251-A, DA LEI N. 7.565/1986 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

A Lei n. 7.565/1986, em seu art. 251-A, dispõe que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro.

No presente caso, não houve demonstração de prejuízo pela parte promovente, já que não juntou qualquer prova aos autos, se limitando a apresentar na inicial documentos pessoais e comprovante de compra da passagem, de modo que a restituição de valores é suficiente, não havendo que se falar em dano moral.

Diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo pela promovente, inexiste qualquer ato ilícito a ser indenizado, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1008885-65.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
LUCIA PERUFFO
, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Portanto, friso que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus, pois para a configuração do dano moral é necessária comprovação da violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
e JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022